Tribunal: TJMT
Processo: 1025902-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025902-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSUE DE ALCANTARA - CPF: 003.893.841-35 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS SOCIOECONÔMICOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da incapacidade parcial e permanente atestada em laudo pericial, associada às condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício quando, embora o laudo pericial indique incapacidade parcial, as condições pessoais do segurado inviabilizem sua reabilitação profissional e sua reinserção no mercado de trabalho.

4. O laudo pericial reconheceu a incapacidade para a atividade habitual e para atividades que exijam esforço físico, movimentos repetitivos, elevação de peso e longos períodos em posição ortostática.

5. O segurado possui 50 (cinquenta) anos de idade, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e histórico laboral restrito a atividades braçais, tendo exercido as funções de trabalhador rural e borracheiro, o que evidencia a inviabilidade fática de sua reabilitação profissional ou de sua efetiva reinserção no mercado de trabalho.

6. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar convencimento com base nos demais elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

7. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei no 8.213/1991.

8. Reformada a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 15, 26, II, 42, 43 e 59; CPC, arts. 85, § 4o, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; TJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026; TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025; TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSUÉ DE ALCANTARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária n. 1025902-09.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Na sentença recorrida, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente, desde 10/11/2024, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, fixou honorários advocatícios em 101% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o conjunto probatório constante dos autos demonstra a existência de incapacidade laborativa de caráter permanente, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Assevera que o laudo pericial judicial reconheceu ser ele portador de dorsalgia há dois anos, com piora progressiva, apresentando diagnóstico de artrose, tendo sido constatada incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual.

Alega, ainda, que seu histórico profissional é integralmente voltado a atividades que demandam esforço físico, as quais foram reconhecidas como incompatíveis com sua atual condição de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde a data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, com o pagamento das parcelas vencidas e a majoração dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 339127864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Josué de Alcantara
, atualmente com 50 (cinquenta) anos de idade, alega ser portador de outras espondiloses com radiculopatias (CID M47.2), espondilolistese (CID M43.1), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID M51.3) e dor lombar baixa (CID M54.5), sustentando que o exercício da função de borracheiro contribuiu para o agravamento das referidas patologias.

Em razão dessas enfermidades, foi afastado de suas atividades laborais, passando a receber auxílio-doença previdenciário (espécie 31) no período de 12/03/2024 a 07/06/2024 (NB 648.496.159-3), conforme se depreende do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), ID 341338884.

Com a cessação administrativa do benefício, ajuizou a presente demanda, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar a Autarquia à concessão de auxílio-acidente (ID 341339375).

A insurgência recursal restringe-se à análise do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso
, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No que se refere à carência, para os casos em que a incapacidade
decorre de acidente de trabalho ou de doença profissional, como na hipótese em exame
, o art. 26, inciso II, da mesma lei dispõe que ela é
dispensável
, nos seguintes termos:

“
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente
de qualquer natureza ou causa e de
doença profissional ou do trabalho
,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

Logo, resta afastada a exigência de cumprimento da carência no presente caso, por expressa previsão legal.

Quanto à qualidade de segurado, esta não se extingue automaticamente com a interrupção das contribuições, sendo preservada durante os denominados “períodos de graça”, conforme previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/91.

Ainda que assim não fosse, o artigo 102, § 1o, da Lei no 8.213/91 dispõe que
“a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segund
o
a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos”
.

No que concerne à incapacidade, a perícia judicial (ID 341339366) concluiu pela
existência de incapacidade parcial e permanente
, afastando, sob o aspecto estritamente técnico, a incapacidade total.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados, além dos elementos estritamente médicos, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

No caso concreto, sob o prisma técnico-jurídico, mostra-se manifestamente temerário presumir que o apelante, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, consiga efetiva recolocação no mercado de trabalho. Tal conclusão se robustece diante de suas condições pessoais: 50 (cinquenta) anos de idade, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), histórico laboral essencialmente vinculado ao trabalho braçal (trabalhador rural e borracheiro) e acometimento de patologias degenerativas da coluna lombar já referidas, de caráter crônico e limitante.

Some-se a isso o fato de que, por ocasião da perícia médica, o
expert
atestou a incapacidade para a atividade laboral habitual (quesito 11.1), bem como para atividades que envolvam uso de força, movimentos repetitivos, movimentos de elevação e longas jornadas em posição ortostática (quesito 4).

Diante desse cenário, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho,
impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez
.

Cumpre salientar, ademais, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, entendimento reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.

(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

[...] 2.
O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os
aspectos
sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho.

(TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (g.n)

[...]
5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
.

6. A idade avançada (53 anos), baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e afastamento do mercado de trabalho desde 2019, somados às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável a reinserção da segurada no mercado de trabalho.

(TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

No que se refere ao termo inicial do benefício, o artigo 43, caput, da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
.

Assim, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada em
08/06/2024
, dia subsequente à cessação do auxílio-doença ocorrida em 07/06/2024 (NB 648.496.159-3).

Em razão da reforma da sentença e da procedência do pedido principal, os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar:

a)
a condenação do réu à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária em favor da parte apelante, fixando-se o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (DIB em 08/06/2024 – NB 648.496.159-3), com abatimento dos valores eventualmente recebidos da Previdência Social e observância da prescrição quinquenal prevista na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026